Tribunal: CARF
Processo: 10935.001680/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.001680/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.721 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
INDUSTRIA DE COMPENSADOS GUARARAPES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR MEIO
DE AUTO DE INFRAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
Recolhido o crédito tributário constituído por meio de Auto de Infração, sem a
instauração do contencioso administrativo por meio de apresentação de
impugnação, é ilegal a tentativa de recuperação desse montante por meio de
pedido de restituição, em função da mudança de entendimento do sujeito
passivo acerca da correção da cobrança. Tentativa de revisão da legalidade da
autuação
fora
das
hipóteses
do
art.
145
do
Código
Tributário
Nacional.Violação ao procedimento previsto no Decreto no 70.235/72.
Ausência de liquidez e certeza do crédito pretendido.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Não sendo contestada pelo contribuinte a assertiva contida na decisão
recorrida, de que seu pleito, no período, consiste no valor de R$293.960,59, e
que recolheu a menor, ainda que se acolha as razões de mérito e seja deferido o
PER deste período, não restará direito creditório a ser reconhecido, por
insuficiência de crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que lhe dava parcial provimento
quanto aos anos-calendário de 2002 e 2003. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.001680/2009-38
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001680/2009-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Marcio Avito Ribeiro Faria (suplente convocado(a)), Marcelo Jose Luz
de Macedo, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcio Avito
Ribeiro Faria.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 06-42.962, proferido pela 2a
Turma da DRJ/CTA, que, por unanimidade de votos, julgou a manifestação de inconformidade
improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando ao final:
Trata o processo do Pedido de Restituição-PER, págs. 3/19, protocolizado em
18/12/2008, requerendo:
a) R$1.146.194,06 de direito creditório de pagamento indevido ou a maior de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL – Lucro Presumido dos
períodos de apuração trimestrais dos anos-calendário 2002 a 2005, apurados
sobre receita de variação cambial ativa, argumentando que se trata de receita
de exportação que, nos termos da Emenda Constitucional no 33, de 11 de
dezembro de 2001, é imune à incidência das contribuições sociais;
b) alternativamente, seja restituído o valor de diferenças da CSLL dos anos-
calendário 2002 a 2005, demonstradas às págs. 29 e 46/47, como decorrência
da classificação da receita de variação cambial ativa como receita operacional
sujeita à alíquota de presunção do lucro e não como adição à base de cálculo da
CSLL, que seja reconhecidos como não prescritos os créditos pleiteados, tendo
em vista o entendimento do STJ sobre a tese dos 10 anos (5+5) aplicável ao
presente caso e que a restituição seja atualizada com base na taxa Selic;
c) informa que os valores foram extintos há mais de 5 anos devido a auto de
infração e declaração de compensação, o que a impediu de requerer o presente
PER no sistema eletrônico Per/Dcomp, sendo o pedido formulado no papel;
e) que o prazo prescricional para a restituição do valor indevidamente pago é de
10 anos (tese dos 5+5).
2. A DRF em Cascavel/PR, por meio do Despacho Decisório no 64, de págs. 84/89,
indeferiu o Pedido de Restituição referente aos anos-calendário 2002 e 2003, porque
esses créditos tributários da CSLL foram objeto do auto de infração de págs. 30/37,
não impugnado, e tanto estes como os dos anos-calendário 2004 e 2005, foram extintos
(art. 74, § 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996), mediante declarações de
compensação de págs. 38/44 e 52/81; não conheceu do PER relativo aos períodos de
apuração 2002 e 2003, objetos da autuação não impugnada e quanto aos de 2004 e
2005, indeferiu o pedido, porque, além da extinção pelas compensações descritas,
também entendeu descaber a pretensão por se tratarem de receitas financeiras (art. 375
do Regulamento do Imposto de Renda RIR de 1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999)
3. Regularmente cientificado por via postal em 27/02/2013, pág. 93, o contribuinte
apresentou, tempestivamente, a manifestação de inconformidade de págs. 96/109.
4. Argumenta que a variação cambial ativa proveniente das atividades de exportação
não resulta de atividade especulativa, mas da própria exportação, na qual é exigida a
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001680/2009-38

contratação de câmbio entre o exportador e a instituição financeira, sujeita à variação
monetária, e que interpretação diferente implica restringir a imunidade constitucional.
5. Questiona que a legislação determina a adição da variação cambial ativa ao lucro
presumido, na apuração do IRPJ e CSLL, sendo tratada integralmente como lucro,
mas, argumenta, trata-se de receita operacional, devendo compor a base para a
aplicação do percentual de presunção.
6. Sobre enquadramento da variação cambial ativa como receita operacional de
exportação, advoga que as operações cambiais estão implícitas em toda operação de
exportação, pois o preço da mercadoria é pago em moeda estrangeira que, sem
seguida, é convertida em moeda nacional pela instituição financeira autorizada,
contratada; nessa conversão, podem ocorrer variações ativas/passivas devido às
oscilações da taxa de câmbio; transcreve jurisprudência no sentido de que não há duas
receitas distintas, a decorrente da venda e a decorrente da variação cambial positiva
(que, no caso, não é resultante de atividade especulativa) mas uma só decorrente da
operação de exportação.
7. Por isso, argumenta que a tributação da variação cambial ativa pelo IRPJ e CSLL
deve ser a mesma aplicada à operação de venda, isto é, devem ser consideradas
receitas de venda, aplicando-se-lhes o art. 518, base de cálculo do lucro presumido de
8%; discorda da interpretação dada pelo art. 9o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de
1998, e dos arts. 375 e parágrafo único, 519 e 521 do RIR de 1999, de que se tratem de
receitas financeiras; afirma que a variação monetária ativa não é lucro, que justifique
sua adição diretamente à base de cálculo do IRPJ e CSLL, como determinam aqueles
artigos, e apresenta demonstrativo às págs. 102/103, para demonstrar o impacto dessa
interpretação; invoca nota ao art. 521 do RIR de 1999, sobre receita financeira em
atividade imobiliária que permite a aplicação do percentual de presunção de 8% sobre
as receitas financeiras; ressalta que a legislação tributária não pode alterar a
definição, o conteúdo e o alcance dos conceitos e forma do direito privado (art. 110 do
Código Tributário Nacional CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), o que
ocorre ao não se reconhecer as variações cambiais ativas como receita operacional,
nas operações de exportação.
8. Transcreve jurisprudência nesse sentido.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2004, 30/06/2004, 30/09/2004, 31/12/2004, 31/03/2005,
30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005
ANOS-CALENDÁRIO 2002 E 2003. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Procedente o indeferimento de restituição se o crédito foi constituído de ofício e não
impugnado pelo contribuinte, tendo sido em seguida confessado em Declaração de
Compensação que foi homologada.
ANOS-CALENDÁRIO
2004 E 2005. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Procedente o indeferimento de restituição se o crédito requerido se trata de variações
cambiais decorrentes de operações de exportação, consideradas, para efeito da
legislação do imposto de renda e da CSLL, como receitas financeiras e como tal
adicionadas ao lucro presumido, ainda que sejam relativas a créditos de operações de
exportação,.
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. RECEITA FINANCEIRA. IMUNIDADE SOBRE
EXPORTAÇÕES. INAPLICABILIDADE.
Descabe, no caso das variações cambiais ativas, a imunidade do art. 149, §2° da
Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, com a alteração pela Emenda
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001680/2009-38

Constitucional no 33, de 11 de dezembro e 2001, aplicável somente sobre receitas de
exportação e não sobre o lucro.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído,
pugnando por provimento, onde apresenta seus argumentos.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado pela empresa autuada é tempestivo e reúne os demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.

ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Conforme relato, trata-se de pedido de restituição – PER, protocolizado em
18/12/2008, apontando como crédito o valor de R$1.146.194,06, oriundo de pagamento indevido
ou a maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) anos-calendário 2002 a 2005,
apurados sobre receita de variação cambial ativa, argumentando que se trata de receita de
exportação que, nos termos da Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro de 2001, é
imune à incidência das contribuições sociais.
As instâncias anteriores indeferiram integralmente o pleito do contribuinte, sob o
argumentos que nos anos-calendário 2002 e 2003, esses créditos tributários da CSLL foram
objeto de auto de infração, não impugnado, sendo posteriormente extintos mediante declarações
de compensação, ocorrendo a preclusão; quanto aos de 2004 e 2005, o pedido foi indeferido,
porque, além da extinção pelas compensações descritas, também entendeu descaber a pretensão
por se tratarem de receitas financeiras.
Anos-Calendário 2002 e 2003
Quanto a este período, a decisão recorrida assim se pronunciou:
9. Os valores de CSLL apurados sobre receitas financeiras de variações monetárias
ativas dos anos de 2002 e 2003 foram exigidos do contribuinte, por meio de auto de
infração de págs. 30/37, lavrado em 21/03/2005; a seguir se resumem os valores de
CSLL informados em DIPJ, DCTF e do AI:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001680/2009-38

10. Em 29/04/2005, o contribuinte protocolizou a Declaração de Compensação –
Dcomp
no
27601.24778.290405.1.3.018190,
de
págs.
38/44,
declarando
a
compensação, entre outros, do débito de CSLL exigido no citado auto de infração, com
redução de 50% do valor da multa, portanto, dentro do prazo de impugnação, de onde
se evidencia que a exigência não foi impugnada pelo contribuinte, tornando-se
definitiva na esfera administrativa.
11. Aquela Dcomp foi substituída pela Dcomp retificadora 35935.84255.280507.1.7.01-
3384, na qual continuou incluído o débito de CSLL exigido no citado auto de infração,
com redução de 50% do valor da multa; esta Dcomp foi totalmente homologada, em
13/06/2007, segundo os registros da RFB de págs. 115/117.
12. À época do envio da citada Dcomp, vigorava a Instrução Normativa SRF no 460, de
18 de outubro de 2004:
Compensação efetuada pelo sujeito passivo
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a quaisquer tributos e contribuições administrados pela SRF.
(...)
§ 4 o A Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Grifou-se.)
13. Conforme o CTN, art. 156, II, a compensação extingue o crédito tributário.
14. Portanto, os débitos de CSLL sobre variações monetárias ativas de 2002 e 2003,
exigidos de ofício, não foram impugnados e adicionalmente foram confessados
mediante Declaração de Compensação em 29/04/2005 e extintos pela homologação em
13/06/2007.
15. Assim na via administrativa, não merece reparo o Despacho Decisório, que não
conheceu do PER relativo aos anos 2002 e 2003.
Então, são fatos incontroversos que o débito em evidência foi pago mediante
compensação totalmente homologada, no valor exigido pela Receita Federal, e antes de escoar o
prazo de 30 dias de impugnação.
Logo, com base nesses fatos, concluo que inexiste decisão administrativa a
respeito do mérito da exigência, e, por isso, não há que se falar em preclusão, sendo
perfeitamente possível o pedido de restituição formulado pelo contribuinte.
Diga-se mais, compreendendo que a tese da preclusão, defendida pelas decisões
anteriores, apoia-se no argumento de que o reconhecimento do pedido equivaleria a uma
reabertura de discussão administrativa, é de se examinar se de fato estamos diante de uma
reabertura de prazo que sequer existiu.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001680/2009-38

Compreendo que inexiste, in casu, eventual subversão do processo administrativo
fiscal, até por que a declaração de compensação do valor exigido ocorreu antes de findar o prazo
de 30 dias de impugnação, ainda que a homologação tenha ocorrido após ter escoado este prazo,
posto que a compensação extingue a obrigação, sob condição resolutória.
Ora, considerando que o crédito tributário pode ser constituído tanto por meio de
iniciativa do próprio contribuinte (auto-lançamento), quanto por meio de lançamento efetuado
pelas autoridades fiscais, a forma do lançamento do crédito tributário em nada está relacionado
ao caráter indevido do tributo.
Nos termos do art. 165 do CTN, o contribuinte possui o direito subjetivo,
independente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a
modalidade do seu pagamento. Não há entrave se o crédito foi constituído pelo contribuinte ou
pelas autoridades fiscais. Não importa a modalidade do seu pagamento, ou por outras palavras,
não importa que o contribuinte tenha realizado o pagamento, via DARF ou compensação.
Diga-se mais, quanto ao momento, não importa que o pagamento tenha sido
realizado após o envio de uma obrigação acessória (DCTF, por exemplo), ou efetuado após a
lavratura de auto de infração. O que importa mesmo é ter realizado o pagamento, no seu
montante integral, de forma a nascer seu lídimo direito ao indébito (no seu montante integral!), e
isso, me parece, no caso em tela, incontroverso. A própria autoridade julgadora noticia que o
contribuinte apresentou a declaração de compensação, ocorrendo, inclusive, a homologação.
Assim, sendo a existência do recolhimento requisito prévio do pedido de
restituição, compreendo que depois discute-se se ele é indevido ou não!
Ora, o fato do contribuinte não impugnar o auto de infração e efetuar o
recolhimento do montante de tributo exigido, repita-se, ainda que por compensação, não
significa que ele teria anuído com o lançamento, a ponto de lhe retirar o direito de apresentar o
pedido de restituição perante à Administração. Ou seja, o pagamento efetuado não deve
corresponder a uma forma de “confissão irretratável”, com o condão de afastar definitivamente o
direito do contribuinte ao indébito, dentro da seara administrativa, obrigando-o a ir ao judiciário.
Logo, não deve prevalecer o entendimento consignado no acordão recorrido, no
sentido de haver no caso uma espécie de “confissão de dívida”, atraindo a preclusão, e que ela
ocorreu no exato momento do pagamento do débito de CSLL objeto de lançamento.
Isso porque, inexiste a possibilidade da confissão suprir a atividade legislativa, de
modo a autorizar a exigência de tributo sobre fato atípico que, nos termos da legislação vigente,
não desencadeia, em tese, qualquer obrigação tributária .
Assim, não há que se permitir a cobrança de tributos criados por meio de
confissão, na medida em que, em observância ao principio da estrita legalidade tributária, a
exigibilidade de tributo advém exclusivamente da lei, e não de contrato entre as partes. Não
havendo perfeita subsunção do fato à norma, não há que se falar em dívida tributária.
No julgamento do Recurso Especial no 1.133.027/SP, pelo STJ, submetido à
sistemática de recurso repetitivo, ao se discutir a abrangência e efeitos da confissão de dívida
realizada no âmbito administrativo de parcelamentos, chegou-se à conclusão de que a obrigação
tributária somente pode nascer de lei, nunca de declaração de vontade do sujeito passivo. Pela
clareza de entendimento, e aplicabilidade ao presente caso, entendo oportuno transcrever trecho
do voto vencedor proferido pelo Min. Mauro Campbell Marques, quando do julgamento:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001680/2009-38

“Sendo assim, já que a razão de ser da confissão foi a própria existência dos autos de
infração lavrados com nulidade, isto é, não houvesse aos autos de infração a confissão
inexistiria, entendo que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi
transportado para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento.
Esse vício, data vênia, aos que pensam de modo diverso, é defeito causador da nulidade
do ato jurídico.
Nem se diga que a posterior confissão por parte do contribuinte teria convalidado os
autos de infração lavrados ou constituído novamente o crédito tributário sem vício
algum. Efetivamente, a confissão de dívida para fins de parcelamento não tem efeitos
absolutos, não podendo reavivar crédito tributário já extinto ou fazer nascer crédito
tributário de forma discrepante de seu fato gerador, a ver
(...)
A melhor doutrina não destoa do posicionamento que ora adoto, admitindo que o erro
de fato é vício apto a ensejar a invalidade da confissão, porque não pode criar
obrigação tributária para além do fato gerador efetivamente ocorrido. Cito, por
exemplo, os dizeres de Hugo de Brito Machado (In, “Confissão Irretratável de Dívida
Tributários nos Pedidos de Parcelamento”, RDDT n. 145, out/07, p. 47):
“[...] a confissão pertine ao fato, enquanto situado no mundo dos fatos, sem qualquer
preocupação, daquele que faz a confissão, com o significado jurídico do fato
confessado, vale dizer, com o efeito da incidência da regra jurídica. Daí por que a
confissão pode ser revogada se houve erro de fato, isto é erro quanto ao fato
confessado, mas não pode ter havido erro de direito [...]”
“podem ser extraídas as seguintes conclusões: a) se o fato confessado não corresponde
à hipótese de incidência tributária, e, portanto, mesmo efetivamente existente, não é
capaz de gerar obrigação tributária, a confissão é absolutamente irrelevante; (...) Em
consequência, a confissão que a lei geralmente exige do contribuinte como condição
para que ele seja concedido o parcelamento tem valor bastante relativo. Não pode de
nenhum modo ser tida como irretratável, no sentido de obrigar o contribuinte a pagar o
tributo, ainda que indevido, apenas por que confessou. A confissão, mesmo solene e
irretratável, não cria a obrigação tributária”.
No presente caso, a Recorrente considera que o pagamento efetuado é indevido,
por entender que o valor recolhido a título de CSLL é indevido, vez que foi apurado sobre receita
de variação cambial ativa, alegando que se trata de receita de exportação que, nos termos da
Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro de 2001, é imune à incidência das
contribuições sociais.
Nestes termos, voto por dar parcial provimento ao recurso, com retorno à Unidade
de Origem, para considerar o pagamento efetuado pela recorrente como indevido, e partir daí,
analisar o mérito do pedido de restituição apresentado. Ao final, deverá ser proferido despacho
decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

Como fui vencido, passo a analise do período anos-calendário 2004 e 2005

Anos-Calendário 2004 e 2005
Quanto a este período, a decisão recorrida assim se manifestou:
16. As Dcomp que o contribuinte anexou, págs. 52/81, em confronto com os registros
da RFB, apontam:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001680/2009-38

17. Conforme os registros da RFB, essas Dcomp foram totalmente homologadas, e os
valores assim extintos estão resumidos a seguir:

18. Pesquisou-se as declarações e pagamentos do contribuinte nos registros da RFB de
págs. 118/160, e ainda considerando as compensações supra, tem-se:

19. No quadro supra, tem-se que o contribuinte pagou com Darf ou compensou em
Dcomp, R$524.787,03 a menos do que declarou em DCTF retificadoras dos 1o e 2o
trim/2004; quanto aos 4o e 5 trim/2004, estão ilegíveis, porém, se comparados os
pagamentos e compensações com a DIPJ, resulta pagamento ou compensação
R$(653.557,40 – 653.801,36=243,96) a menor no 3o trim/2004 e totalmente pago o
valor do 4o trim/2004; quanto ao ano 2005, pagou ou compensou R$7.604,43 a menor;
em resumo, no período todo, o valor pago ou compensado resultou R$524.787,03 a
menor que o confessado como dívida nas Dcomp retificadoras disponíveis.
20. Nas DIPJ, não consta que tenha incluído receita de variações cambiais ativas, nas
bases de cálculo do IRPJ e CSLL; os valores intitulados “OUTRAS RECEITAS
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001680/2009-38

TRIBUTÁRIAS” nos demonstrativos de págs. 47/49, correspondem à soma das linhas
04.”Rendimentos e Ganhos Líquidos de aplic renda fixa e renda var”, mais
10.”Demais receitas e ganhos de capital”, constantes das DIPJ.
21. O litigante demonstrou os valores cuja restituição pleiteia, relativos a 2004 e 2005,
no demonstrativo de págs. 46/47, resumido a seguir, evidenciando que os valores de
CSLL recolhidos referentes a receitas de variações cambiais ativas totalizaram
R$293.960,59, nos anos 2004 e 2005:

22. Do exposto, verifica-se que pleiteia R$293.960,59, que considera indevidamente
pagos, enquanto recolheu a menor, pelo menos R$519.668,28, em igual período,
segundo os elementos do processo e os pesquisados.
23. Nessa situação, se eventualmente deferido o PER, a legislação prevê, que, se
confirmados os débitos em aberto, tal valor será primeiramente utilizado na
compensação desses débitos pendentes.
24. Porém, cabe analisar o mérito do PER, referente a débitos confessados em DCTF,
referentes a 2004 e 2005, mesmo se a totalidade não foi extinta por pagamento ou
compensação.
25. A Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro e 2001, determina:
Art. 1o O Art. 149 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos
seguintes parágrafos, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1o:
"Art. 149. ........................................
§ 1o...............................................
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que
trata o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
26. Com base na mesma, o litigante advoga que a variação cambial ativa incidente na
conversão de moeda estrangeira e nacional em operação de exportação é imune, ou,
pelo menos, que deve ser tratada como receita de vendas, junto com o valor restante da
venda e não adicionada diretamente ao lucro, na apuração do IRPJ e da CSLL.
27. Portanto, a discussão posta é se a variação cambial ativa nesse caso é: a) receita
de exportação (imune às contribuições, mas cujo resultado, isto é, o lucro, é tributável
pelo IRPJ e CSLL) ou b) receita financeira, tributável.
28. Quanto à primeira tese, já houve posicionamento do Supremo Tribunal Federal –
STF, no Recurso Extraordinário que se transcreve a seguir:
RE 474132 / SC SANTA CATARINA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. GILMAR MENDES
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001680/2009-38

Julgamento: 12/08/2010 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação
DJe-231 DIVULG 30-11-2010 PUBLIC 01-12-2010
EMENT VOL-0244201 PP-00026
Parte(s)
RECTE.(S) : INLOGS LOGISTICA LTDA
ADV.(A/S) : RODRIGO DE SALAZAR E FERNANDES E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : MARCELO DA COSTA PINTO NEVES
RECDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Ementa
Recurso extraordinário. 2. Contribuições sociais. Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) e Contribuição Provisória sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
(CPMF). 3. Imunidade. Receitas decorrentes de exportação. Abrangência. 4. A
imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição, introduzida pela
Emenda Constitucional no 33/2001, não alcança a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), haja vista a distinção ontológica entre os conceitos de
lucro e receita. 6. Vencida a tese segundo a qual a interpretação teleológica da
mencionada regra de imunidade conduziria à exclusão do lucro decorrente das
receitas de exportação da hipótese de incidência da CSLL, pois o conceito de
lucro pressuporia o de receita, e a finalidade do referido dispositivo
constitucional seria a desoneração ampla das exportações, com o escopo de
conferir efetividade ao princípio da garantia do desenvolvimento nacional (art.
3o , I, da Constituição). 7. A norma de exoneração tributária prevista no art.
149, § 2o, I, da Constituição também não alcança a Contribuição Provisória
sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de
Natureza Financeira (CPMF), pois o referido tributo não se vincula diretamente
à operação de exportação. A exação não incide sobre o resultado imediato da
operação, mas sobre operações financeiras posteriormente realizadas. 8.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Decisão
Após o voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes (Presidente), dando parcial
provimento ao recurso, e o voto do Senhor Ministro Marco Aurélio, negando-lhe
provimento, foi o julgamento suspenso para continuação em sessão próxima.
Ausentes, licenciado, o
Senhor Ministro Joaquim Barbosa e, neste julgamento o Senhor Ministro Celso
de Mello e a Senhora Ministra Ellen Gracie. Falaram, pela recorrente, o Dr.
Marcelo Neves e, pela recorrida, o Dr. Luís Carlos Martins Alves Jr.,
Procurador da Fazenda Nacional.
Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes. Plenário, 03.12.2008.
Decisão: Após o voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes (Presidente), dando
parcial provimento ao recurso para excluir a incidência da CSLL sobre a
receita de exportação, no que foi acompanhado pela Ministra Cármen Lúcia e
pelos Ministros Eros Grau e Cezar Peluso; o voto do Ministro Marco Aurélio,
agora reajustado, provendo parcialmente o recurso, no sentido de que a
imunidade afeta a CPMF e não a CSLL; o voto do Ministro Menezes Direito,
que acompanhava o Presidente quanto à CPMF, e, em parte, o Ministro Marco
Aurélio quanto à CSLL, e os votos dos Ministros Ricardo Lewandowski e Carlos
Britto, negando provimento ao recurso, pediu vista dos autos a Senhora Ministra
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001680/2009-38

Ellen Gracie. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello e,
licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 04.12.2008.
Decisão: Chamado o feito, foi o julgamento suspenso tendo em conta o empate
ocorrido na votação do RE no 564.413, devendo os autos ser imediatamente
conclusos ao Senhor Ministro Joaquim Barbosa, licenciado. Não participa da
votação o Senhor Ministro Dias Toffoli por suceder ao Senhor Ministro Menezes
Direito. Presidência do Senhor Ministro Cezar Peluso. Plenário, 04.08.2010.
Decisão: O Tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário,
quanto à Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL), contra os votos dos
Senhores Ministros Relator, Cármen Lúcia, Eros Grau, Celso de Mello e Cezar
Peluso (Presidente) e, quanto à Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira (CPMF), contra os votos dos Senhores Ministros Marco Aurélio,
Menezes Direito e Presidente. Não votou o Senhor Ministro Dias Toffoli por
suceder ao Senhor Ministro Menezes Direito, que proferiu voto em assentada
anterior. Plenário, 12.08.2010.
29. Assim, se as variações cambiais ativas fossem consideradas receitas de venda de
exportação, os valores integrariam a receita bruta sobre a qual se aplica o percentual
de presunção de lucro real e de apuração da base de cálculo da CSLL, no caso do
regime pelo lucro presumido, como advoga o litigante.
30. Porém, as variações cambiais ativas, sejam decorrentes de operações de
exportação ou não, não podem ser consideradas receita bruta porque caracterizam
ganho puro, resultante da diferença entre o valor de compra e de venda da moeda;
cabe perguntar se, em caso contrário, qual seria o tratamento a ser dado às variações
monetárias passivas (perda cambial) em operação de exportação, deveriam reduzir a
receita bruta? Não, reduzem o lucro.
31. A legislação tributária é bem clara a respeito, art. 375, parágrafo único do RIR de
1999:
Art. 375. Na determinação do lucro operacional deverão ser incluídos (...)
Parágrafo único. As variações monetárias de que trata este artigo serão
consideradas, para efeito da legislação do imposto, como receitas ou despesas
financeiras, conforme o caso.
32. O acórdão do STF transcrito é no sentido de que o lucro decorrente de exportação
não se confunde com receita de exportação, em relação à qual a EC no 33 de 2001,
determinou a imunidade.
Pois bem.
Registre-se, inicialmente, que não foi contestada pelo contribuinte a assertiva
contida na decisão recorrida, de que o pleito do contribuinte, no período, consiste no valor de
R$293.960,59, e que recolheu a menor, o valor de R$519.668,28, em igual período, segundo os
elementos do processo e os pesquisados.
Nessa situação, ainda que se acolha as razões de mérito e seja deferido o PER
deste período, não restará direito creditório a ser reconhecido, por insuficiência de crédito.
Porém, cabe analisar o mérito do PER, de acordo com os elementos de direito
trazido pelo contribuinte.
Quanto ao mérito, a discussão reside na classificação das receitas de variações
cambiais auferidas por empresa exportadora, para fins de composição da base de cálculo da
CSLL no lucro presumido para aplicação da alíquota tributária.
De acordo com a decisão recorrida, decidiu-se que as variações cambiais
constituem-se em receitas financeiras e não receita bruta.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001680/2009-38

Por outro lado, aduz a Recorrente que tais receitas devem ser enquadradas como
receita de exportação, submetendo-se, portanto ao conceito de receita operacional bruta, e que,
nos termos da Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro de 2001, é imune à incidência da
referida contribuição.
Nos termos da defesa, a espécie “receitas de exportação” não abarca somente as
operações de venda ou prestação de serviço para o exterior, mas abrange também as receitas
decorrentes da variação monetária da taxa de câmbio, vinculadas a esta mesma operação,
concluindo, após arrazoado, ser titular de direito creditório, que decorre da redução do lucro
presumido sobre as variações cambiais ativas, aplicando-se o coeficiente definido para apuração
do lucro a partir da receita bruta da atividade.
Pois bem.
Compreendo que a questão envolve inicialmente a análise do disposto nos incisos
I e II do artigo 25 da lei no 9.430/96, cuja leitura traz-se à colação:
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 31 da Lei no
8.981 de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que trata o art. 1o
desta Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos
naquele mesmo período.
Isso porque, a Recorrente defende a possibilidade de consideração das variações
cambiais ativas na receita bruta empresarial para fins de cálculo do lucro presumido, de modo a
também submetê-las à aplicação do coeficiente de presunção de lucro previsto para a sua
atividade econômica, ao invés de enquadrá-las na categoria residual de "demais receitas", que
são somadas integralmente àquele lucro, base de incidência da alíquota de IRPJ/CSLL.
A tese por ela defendida, segundo a qual as variações cambiais ativas estariam
compreendidas no conceito de receita bruta da atividade para fins de incidência do percentual de
presunção de lucro de que resulta a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, encontra guarida no
julgamento proferido pelo STF no RE 627815/PR, encontrando-se, por essa razão, em
conformidade com a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema
329, cuja repercussão geral foi reconhecida. Veja-se os termos do julgado:
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades
em que debatida a questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das
imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe
abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade.
II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente
associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa
inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com
residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente
na troca de moedas. III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art.
149, § 2o, I, da Lei Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior
amplitude à desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência
impositiva federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001680/2009-38

sua causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e
venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as
exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a
exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações de exportação,
quer de modo direto, quer indireto. IV - Consideram-se receitas decorrentes de
exportação as receitas das variações cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de
imunidade e afastar a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS. V - Assenta esta
Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da inconstitucionalidade da
incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação
cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos. VI - Ausência de
afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição Federal. Recurso
extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados, que
versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.
́É bem verdade que o referido julgado se volta para a regra imunizante atinente à
contribuição para o PIS e à COFINS, preconizada pelo art. 149, §2o, da Constituição Federal, que
proíbe à cobrança de contribuições sociais (gerais, de intervenção no domínio econômico e,
também, as previdenciárias) sobre as receitas de exportação, tal julgado, a meu ver, aplica-se ao
caso em exame.
Embora a receita bruta não seja o fato gerador da CSLL, não se tem dúvidas de
que ela é elemento componente de sua base de cálculo, inclusive essencial para definir quando se
aplicará o coeficiente de presunção e quando determinada grandeza será acrescida, diretamente,
ao montante já apurado na forma do art. 25, I, da Lei 9.430/96. Em outras palavras, o dispositivo
retro manda aplicar os respectivos coeficientes de presunção sobre a receita bruta da empresa,
que, por sua vez, na forma do art. 44 da Lei 4.506/64, é conceituada como “produto da venda de
bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas
operações de conta alheia” (art. 279, RIR/99).
Da leitura do julgado, compreendo que o STF equiparou à receita das exportações,
as variações cambiais ativas que estejam intrinsecamente vinculadas ao ato de exportação (os
contratos de câmbio firmados em moeda estrangeira, pactuados para viabilizar precisamente o
recebimento das importâncias percebidas pelas exportadoras em relação às vendas internacionais
realizadas).
Além disso, é solar a clareza da mensagem da Suprema Corte: de que as normas
tributárias, no caso, devem ser interpretadas de forma sistêmica. Ora, se a receita bruta, para fins
de incidência das contribuições de PIS e COFINS, compreende as variações cambiais positivas,
não se pode defender, outrossim, que para outros fins tributários elas não sejam consideradas
integrantes daquela mesma receita bruta!!
Nesta esteira, uma vez assentado que STF cravou que tais variações cambiais
compõe a receita operacional no ato de exportação para fins da regra encartada no art. 149, § 2o,
da CRFB, elas também devem compor a receita operacional para todos os demais fins.
Com efeito, não se pode defender que tais importâncias tenham uma natureza,
quanto ao PIS e à COFINS, e se afirmar não deter o mesmo caráter em relação à CSLL (ou
IRPJ).
Assim, considerando-as como parte integrante da receita bruta, impõe-se, por
conseguinte, a observância à regra encartada no predito art. 25, I, da Lei 9.430/96, devendo,
neste rumo, se submeter ao percentual de presunção para definição da base de cálculo da CSLL e
não ser adicionada, diretamente, à base de cálculo já computada.
Portanto, neste ponto, as alegações da Recorrente devem ser providas.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001680/2009-38

Porém, ainda que providas, com se adiantou, elas não são suficientes para
reconhecimento do direito creditório postulado no período (2004/2005). Isso porque, conforme
antes mencionado, a Recorrente pleiteia R$293.960,59, considerando este valor indevidamente
pago, enquanto recolheu a menor, pelo menos o valor de R$519.668,28, em igual período,
segundo consignado na decisão recorrida.
Como este fato não foi contestado pela defesa, em recurso, ele deve ser aplicado
ao caso. Assim, considerando os débitos em aberto, e efetuando a dedução dos débitos
pendentes, conclui-se inexistir direito creditório a ser reconhecido, por insuficiência de credito.
A par do meu entendimento, importante destacar que, no presente caso, a
maioria entendeu, neste período, por negar provimento ao recurso, adotando-se como razão de
decidir este último fundamento, no caso, insuficiência de crédito.
CONCLUSÃO
Do exposto:
i) inicialmente, voto por dar parcial provimento ao recurso, com retorno à
Unidade de Origem, para considerar o pagamento efetuado pela recorrente como indevido, e
partir daí, analisar o mérito do pedido de restituição apresentado. Ao final, deverá ser proferido
despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe,
inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
ii) uma vez vencido, passa-se a analisar o período de 2004/2005. Em relação a
este período, embora acolha as alegações do contribuinte em torno da classificação da receitas de
variações cambiais auferidas por empresa exportadora, conforme razões acima consignadas, voto
por negar provimento ao recurso, por insuficiência de crédito.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Voto Vencedor
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Redator designado
Após o voto apresentado pelo Ilmo. Relator, foi aberta divergência a respeito do
direito creditório referente aos anos-calendário de 2002 e 2003. Passo, a seguir, a sintetizar a
posição que restou vencedora.
Como bem relatado, a controvérsia diz respeito ao suposto direito creditório da
Recorrente em função do recolhimento indevido de CSLL sobre receitas de variação cambial
ativa, vez que estes acréscimos representariam receita de exportação.
No que se refere aos anos-calendário de 2002 e 2003, verifica-se que os valores de
CSLL foram objeto de lançamento de ofício, conforme Auto de Infração juntado aos autos (fls.
30/37). Este lançamento não foi impugnado pela Recorrente, tendo sido o valor exigido quitado
por meio de compensação.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001680/2009-38

Posteriormente, por entender indevida a cobrança, a Recorrente transmitiu o
Pedido de Restituição (fls. 4/19) ora analisado, que foi indeferido, com relação aos anos-
calendário de 2002 e 2003, por conta da ausência de insurgência em face do referido lançamento
de ofício. Veja-se a fundamentação adotada pelo Despacho Decisório (fls. 84/89):
14. A receita de variação cambial ativa dos anos-calendários 2002 e 2003 fora oferecida
à tributação da CSLL, pela interessada, de acordo com o entendimento aqui defendido.
Ocorre que em ação fiscal (fiscalização) levada a efeito na interessada esse fato foi
detectado. Por isso, foi efetuado o lançamento (auto de infração acima mencionado) das
diferenças da CSLL decorrentes da adição daquela receita à base de cálculo da CSLL.
15. O lançamento em questão não foi impugnado no prazo legal, consolidando-se,
assim, a situação tributária nele constituída. Posteriormente, o crédito tributário lançado
foi extinto em face da compensação declarada pela interessada.
16. Com a consolidação do lançamento, porquanto não impugnado, não se pode admitir
que em procedimento administrativo posterior (no presente processo) reabra-se uma
discussão já superada pela preclusão, para tentar fazer prevalecer a situação (forma de
apuração do tributo) anterior ao do lançamento. É por essa razão que se impõe não
conhecer do pedido em relação aos valores pleiteados referentes aos anos-calendários
2002 e 2003.
Tal entendimento foi mantido pela DRJ no acórdão recorrido (fls. 161/169):
ANOS-CALENDÁRIO 2002 E 2003. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. Procedente o
indeferimento de restituição se o crédito foi constituído de ofício e não impugnado pelo
contribuinte, tendo sido em seguida confessado em Declaração de Compensação que foi
homologada.
Assim, trata-se de crédito tributário pago ao invés de discutido por meio de
contencioso administrativo, cuja devolução foi posteriormente requerida nestes autos em função
de uma mudança de entendimento do contribuinte a respeito da legalidade da exigência.
Entendo que, de fato, admitir referido procedimento equivaleria a subverter a
estrutura do Processo Administrativo prescrita pelo Decreto no 70.235/72. Isso porque, se o
objetivo do contribuinte era discutir o mérito do valor exigido, deveria ter impugnado o Auto de
Infração lavrado, instaurando a fase litigiosa do procedimento (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
Com efeito, o art. 145 do CTN prescreve que o lançamento só pode ser alterado,
após a notificação do sujeito passivo, nas seguintes hipóteses: (i) impugnação do sujeito passivo,
(ii) recurso de ofício e (iii) iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nas hipóteses do art.
149 do CTN. Assim, não havendo impugnação e não sendo o caso de revisão de ofício, o
procedimento de lançamento a que se refere o art. 142 do CTN está concluído, não havendo que
se falar mais em revisão administrativa.
Por isso, admitir o pedido de restituição após o pagamento do crédito exigido por
auto de infração equivaleria a aceitar um juízo de legalidade de lançamento cujo procedimento
próprio já está encerrado, sem qualquer fundamentação normativa para tanto.
Inclusive, o sistema de contencioso administrativo assegura ao contribuinte que o
crédito tributário permaneça com a exigibilidade suspensa ao longo de todo o litígio (art. 151,
III, do CTN), não havendo qualquer penalidade ao contribuinte que opta por discutir a exigência
ao invés de recolher o tributo imediatamente. Portanto, não haveria qualquer situação que
tornasse impreterível o pagamento ao invés da instauração do contencioso administrativo.
Ao recolher o tributo ao invés de protocolar impugnação, o contribuinte optou por
não questionar a exigência fiscal, recolhendo o valor. Se assim procedeu, não pode discutir o
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001680/2009-38

mesmo crédito tributário mediante pedido de restituição. Nesse sentido é a jurisprudência deste
Carf, inclusive nesta Turma:
PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR MEIO DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE. Recolhido o crédito tributário constituído por meio de Auto de
Infração, sem a instauração do contencioso administrativo por meio de apresentação de
impugnação, é ilegal a tentativa de recuperação desse montante por meio de pedido de
restituição, em função da mudança de entendimento do sujeito passivo acerca da
correção da cobrança. Tentativa de revisão da legalidade da autuação fora das hipóteses
do art. 145 do Código Tributário Nacional. Violação ao procedimento previsto no
Decreto no 70.235/72. Ausência de liquidez e certeza do crédito pretendido. (Acórdão no
1301-006.466, Rel. Cons. Eduardo Monteiro Cardoso, Sessão de 20/07/2023)
PER. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO
DE OFÍCIO E NÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. Na espécie, o contribuinte
pretende que a autoridade julgadora torne insubsistente o auto de infração lavrado no
âmbito de outro processo administrativo. Somente assim, configurar-se-ia o pagamento
indevido de IRRF alegado na peça recursal. Naquele processo, o auto de infração não
foi impugnado, mas parcelado e quitado em 24 prestações. Entretanto, é impossível
reabrir neste feito a discussão de matéria alcançada por decisão irreformável na esfera
administrativa em outro processo administrativo fiscal. (Acórdão no 1401-005.079, Rel.
Cons. Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Sessão de 09/12/2020)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO MEDIANTE
AUTO DE INFRAÇÃO. Não cabe pedido de restituição de crédito tributário lançado
mediante auto de infração, tendo por fundamento a alegação de improcedência total ou
parcial do lançamento. Recurso negado. (Acórdão no 2201-00.637, Rel. Cons. Pedro
Paulo Pereira Barbosa, Sessão de 16/04/2010)
Além de subverter a dinâmica do contencioso administrativo, é fato que o crédito
pretendido nesta situação não se reveste da liquidez e certeza necessários a pedidos dessa
natureza. Isso porque se questiona lançamento cujo procedimento administrativo já se encerrou.
Portanto, mesmo que a Recorrente não tenha protocolado impugnação em face do
referido Auto de Infração (fls. 30/37), entendo que este pedido de restituição busca,
efetivamente, reabrir uma discussão fora do procedimento próprio prescrito pela lei. O fato de a
obrigação tributária decorrer de lei não autoriza ao contribuinte que se valha de qualquer
procedimento para o seu questionamento, sendo imprescindível a observância ao rito específico
do Processo Administrativo Tributário.
Com base nesse entendimento, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 222
DF CARF MF
Original